Tribunal: TJBA
Processo: 8077681-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077681-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JUDITE FERREIRA SOUSA

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGUNDA IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS POR MAIS DE 37 COMPETÊNCIAS COMPROVADA POR EXTRATOS DO INSS. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO INVIÁVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 519/STJ. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença oriunda de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual foram declarados inexistentes três contratos de empréstimo consignado incidentes sobre benefícios previdenciários da autora, confirmada tutela de urgência que determinou a imediata suspensão dos descontos e fixada multa por desconto indevido.

2.Transitada em julgado a sentença, a exequente apresentou planilhas e extratos oficiais do INSS demonstrando a continuidade dos descontos após a intimação da liminar.

3. Rejeitada a primeira impugnação, o executado apresentou segunda impugnação reiterando as mesmas teses, igualmente rejeitada, com fixação de honorários.

II. Questão em discussão

4. Discute-se a exigibilidade e eventual redução das astreintes fixadas em tutela que impôs obrigação de não fazer; a validade da intimação realizada por meio eletrônico; a ocorrência de excesso de execução; o cabimento de honorários pela rejeição da impugnação; e a configuração de litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

5. A obrigação imposta possui natureza negativa e eficácia imediata, sendo desnecessária a fixação de prazo, pois o inadimplemento se configura com a prática do desconto indevido.

6. Os extratos oficiais do INSS comprovam a manutenção dos descontos por mais de 37 competências após a intimação da liminar, afastando a alegação de cumprimento.

7. A revisão das astreintes exige demonstração de excessividade ou justa causa, conforme art. 537, § 1.º, do CPC e Tema 706/STJ, inexistentes no caso concreto.

8. A alegação de excesso de execução desacompanhada de memória discriminada não atende ao art. 525, § 1.º, inc. V, do CPC.

9. Nos termos da Súmula 519/STJ, não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

10. A reiteração de alegações infundadas e contrárias à prova documental configura litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido
, exclusivamente para afastar a condenação em honorários advocatícios decorrente da rejeição da segunda impugnação ao cumprimento de sentença, mantida a decisão agravada nos demais pontos, com condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: “A multa cominatória fixada em tutela que impõe obrigação de não fazer é exigível independentemente de prazo específico.” “É incabível a fixação de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 519/STJ.” “A reiteração de alegações manifestamente infundadas caracteriza litigância de má-fé.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 80, II, IV e VII; 81; 524; 525, § 1º, V; 537, § 1º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 410/STJ; Súmula 519/STJ; Tema 706/STJ (REsp 1.333.988/SP).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8077681-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante o
BANCO BRADESCO S/A
e parte agravada
JUDITE FERREIRA SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28